Tribunal: TJBA
Processo: 8068603-68.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068603-68.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARISE SANTANA SOUSA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
CATARINA BEZERRA ALVES

I/R R

DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO. MÁ PRESTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DÉBITO. EXISTÊNCIA. ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. DESCABIMENTO. TELAS SISTÊMICAS. UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – Havendo demonstração, pela parte Ré, da contratação do serviço e da sua inadimplência, legítima é a negativação do devedor, desde que não haja abuso em sua conduta, a teor do disposto no Código de Defesa do Consumidor.

II – Não configura dano moral a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, quando provada a sua legitimidade, nos moldes ocorridos no caso em análise, em que se evidenciou ter o Apelante firmado contrato de crédito com o Apelado e dado causa à negativação por inadimplência.

III – A jurisprudência desta Corte tem consolidado o entendimento no sentido de ser possível a utilização de telas sistêmicas, desde que em conjunto com outros documentos, para comprovar suas alegações, como ocorreu
in casu
, sendo a manutenção da sentença medida que se impõe.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação nº 8068603-68.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
MARISE SANTANA SOUSA e como
Apelado
o CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA